Tribunal: STF
Processo: RE 81992
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
I.C.M. IMPORTAÇÃO DE BENS AOS QUAIS O C.P.A. FIXOU A TARIFA 'ZERO'
PARA OS EFEITOS DO RESPECTIVO TRIBUTO. NÃO EQUIVALE A MERCADORIA
ISENTA OU 'LIVRE', SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.